Tribunal: TCU
Processo: 001.873/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2902/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar de Sheyla Moreira da Costa Bernardi, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.873/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Sheyla Moreira da Costa Bernardi (XXX.796.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Comando do Exército e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que adotem medidas para fins de aplicação do abate-teto nos proventos/benefícios.